Tribunal: TJES
Processo: 5006405-86.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006405-86.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CELIS SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A TREZE VEZES A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito, sob o fundamento de que o autor poderia ter optado por outra instituição financeira caso discordasse das taxas. O apelante sustenta a abusividade dos juros pactuados, que atingiram patamar superior a 1.000% ao ano, em contraste com a média de mercado de aproximadamente 84% à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade passível de revisão judicial; (II) estabelecer se o reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora do devedor; (III) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), todavia, admite-se a revisão judicial quando demonstrada cabalmente a onerosidade excessiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que serve como referencial de controle.

A taxa anual contratada de 1.152,05% supera em mais de treze vezes a média de mercado para operações da mesma espécie à época (84,37%), o que evidencia desvantagem exagerada para o consumidor e impõe a limitação dos juros à taxa média, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) acarreta a descaracterização da mora do devedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança de valores excessivos decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurando engano justificável, enseja a repetição do indébito em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Teses de julgamento
:

A discrepância substancial entre a taxa de juros contratada e a média de mercado (no caso, superior a treze vezes) configura abusividade que justifica a limitação ao patamar médio apurado pelo BACEN.

A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro quando a cobrança decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Tema 28; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível n. 5001156-03.2023.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006405-86.2024.8.08.0014.

APELANTE: JOSÉ CELIS SOUZA.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

José Celis Souza
interpôs recurso de apelação em
face da respeitável sentença (id 16084120) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da “ação de revisão contratual c/c repetição de indébito c/c compensação por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” proposta por ele contra
Banco BMG S. A.
, que julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo autor
ao argumento de que, “
caso a parte autora não estivesse satisfeita com as taxas de juros claramente especificadas no contrato, poderia ter optado por contrair empréstimo ou financiamento com outra instituição financeira, ..., concluo que não se vislumbra abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto”
.

N
as razões recursais (id 16084124) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “
foram pactuadas taxas de juros extremamente abusivas, atingindo o patamar de 1.279,36% ao ano, muito superiores à média de mercado praticada à época (83,52 % a.a.), conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.”;
2) “pressupor que o apelante reunia as condições ideais para avaliar, dentre os diversos agentes de mercado, aquele que melhor lhe atendia e, no exercício pleno de autonomia da vontade, decidir pela contratação de crédito com o apelado”; 3) “uma taxa contratual muito acima da média mercadológica para aquele produto de crédito, coloca, sobre os ombros da instituição financeira, o ônus de provar que se está in casu no terreno da excepcionalidade”; e 4) “não preenchem a reclamada prova do caso concreto, capaz de ensejar a fixação da taxa de juros em patamares tão altos.”

Requereu o provimento
do recurso “
para que este Egrégio Tribunal de Justiça reconheça o
error in judicando
cometido pelo juízo monocrático e, via de consequência, reforme a sentença prolatada declarando a abusividade da taxa de juros contratuais com determinação de adequação à taxa média mercadológica apurada ao tempo da contratação, conforme demonstrado nesta peça.”

Contrarrazões
no

id 16084134.

Assiste razão ao apelante.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382), mas admite a revisão em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva em face das peculiaridades do caso concreto.

A taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil, embora não constitua um limitador, é “referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada”.

A propósito, a jurisprudência, inclusive, tem reconhecido a abusividade em taxas que superam uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

[..]
3.
A taxa de juros pactuada (14,73% a.m.) é mais que o dobro da taxa média de mercado (6,80% a.m.) para operações semelhantes em junho de 2019
, o que evidencia abusividade conforme precedentes do STJ e jurisprudência deste Tribunal.
4. Caracterizada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 28/STJ).

(TJES, Apelação Cível n.
5001156-03.2023.8.08.0011,
Rel. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, DJ: 11-07-2025).

No caso, encontra-se demonstrado que a taxa anual de juros contratada foi de 1.152,05% (id 16084098 – fl. 07), sendo que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado), à época da contratação (novembro de 2021), era de 84,37%
1
ao ano.

A desproporção é manifesta, ou seja, a taxa contratada revela-se mais de treze vezes superior à média de mercado (1.152,05% ÷ 84,37% ≈ 13,65), o que caracteriza desvantagem exagerada para o consumidor e impõe a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em outros termos, ainda que o juízo de primeiro grau tenha reconhecido que a taxa contratual superou a média de mercado, falhou, data maxima venia, em ponderar que a magnitude dessa discrepância é, por si só, a excepcionalidade que justifica a revisão, em linha com os próprios precedentes do c. STJ.

Outrossim, “o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 21-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

Consequentemente, a cobrança de valores excessivos, decorrente de conduta que viola a boa-fé objetiva e não configura engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada pelo colendo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença e, deste modo, julgo procedentes em parte os pedidos deduzidos pelo autor-apelante, para: (I) reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada; (II) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação (84,37% a. a.); (III) descaracterizar a mora contratual; (IV) condenar o apelado à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; V) inverter os ônus da sucumbência e, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, a ser apurado em liquidação.

É como voto.

1
- Fato que se confirma no sito do BACEN: (https://www3.bcb.gov.br/sgspub) inserindo o código 20742, definindo o período desejado (ex.: 9 de novembro de 2023) e exportando os valores em formato CSV ou visualizando diretamente no gráfico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.